Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724754-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIO CESAR TERRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que NÃO CONHECEU do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora, ao argumento de que a parte dispositiva da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário o fez com base exclusivamente no art. art. 1.030, I, a do CPC. Sustenta que embora tenha a decisão fundamentado com base no 1030, V, do CPC não constou na parte dispositiva da decisão, razão pela qual interpôs apenas o Agravo Interno ao ID 48510414, o qual não foi conhecido. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que não conheceu do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo Interno, se limita a justificar que não houve menção expressa da negativa com base no 1030, V, do CPC quando da decisão que não conheceu o Recurso Extraordinário interposto, a qual encontra-se preclusa. Portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal